Tribunal: STF
Processo: AI 389602
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-03-22
Data de publicação: 2005-03-22

Ementa:
1. A imunidade prevista no art. 150, VI, b, da Constituição abrange
 os prédios destinados ao culto, o patrimônio, a renda e os serviços
 relacionados com as finalidades essenciais das entidades
mencionadas. Precedente.
2. Agravo regimental improvido.